Tribunal: TJBA
Processo: 0004541-61.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004541-61.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: DANIELLY ANTUNES DE ANDRADE e outros (3) Advogado(s):RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, MARLA JAQUELINE ALVES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 921 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Camaçari/BA, que extinguiu a ação de execução por quantia certa, ajuizada em 2011, sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, sob o fundamento de ausência de indicação de endereço dos executados, mesmo após reiteradas oportunidades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a ausência de sucesso na localização dos executados, anos após a propositura da ação, configura inépcia da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial, ao tempo de sua propositura, preenche os requisitos do art. 319 do CPC, inclusive com a indicação do endereço dos executados, não se verificando qualquer vício formal apto a ensejar sua inépcia. A ausência de sucesso nas diligências de citação, ao longo do tempo, configura dificuldade superveniente à propositura da demanda, que deve ser tratada com base no procedimento previsto no art. 921 do CPC. Nos autos, o exequente realizou diversas diligências para localização dos devedores, peticionou requerimentos de citação, penhora e uso de sistemas de apoio à execução (BacenJud, Renajud, Infojud). A extinção do processo com base em inépcia da inicial não encontra respaldo na realidade processual dos autos, razão pela qual se impõe o reconhecimento da nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A indicação de endereço dos executados na petição inicial afasta a inépcia, mesmo que a posterior citação não seja efetivada. A não localização do devedor em ação de execução deve ser tratada com base no art. 921 do CPC, sendo incabível a extinção do processo sem antes aplicar o regime de suspensão e verificar eventual prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 319, II; 321, caput e parágrafo único; 330, IV; 921, incisos III e §§ 1º a 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2090768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004541-61.2011.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada DANIELLY ANTUNES DE ANDRADE e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora